Tribunal: TJBA
Processo: 8008700-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008700-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: BRUNA SANTOS ALVES e outros

Advogado(s)
:
ALISSON PATRICK MELO DOS SANTOS SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (121, § 2°, INCISOS II, III, IV E IX DO CÓDIGO PENAL, POR 10 (DEZ) VEZES, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIO PENAL) E NA FORMA DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL.

TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO.
DECISÃO OBJURGADA QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE.

FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
MODUS OPERANDI.
DENÚNCIA QUE IMPUTA À PACIENTE A PRÁTICA DOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. PERIGOSIDADE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA CONDUTA DA PACIENTE. PRISÃO QUE SE JUSTIFICA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES.

PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR.
IN
VIABILIDADE
.
PACIENTE COMPROVA POSSUIR UMA FILHA COM 06 (SEIS) ANOS DE IDADE, CONTUDO, O DELITO CUJA COAUTORIA FOI A ELA IMPUTADO FORA PERPETRADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PACIENTE QUE A INCREPADA, SUPOSTAMENTE É INTEGRANTE DE UM GRUPO ARMADO QUE ATACOU PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM EM DUAS CASAS NO NÚCLEO COLONIAL JK, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, ONDE MORRERAM DEZ PESSOAS, DENTRE ELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAVAM NOS DOMICÍLIOS ATACADOS. ADEMAIS, NÃO SE IDENTIFICA A ALUDIDA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, INEXISTINDO NOS FÓLIOS QUALQUER INDICATIVO DE QUE ESTEJA SENDO INVIÁVEL OU DEFICITÁRIA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA SAÚDE DA PACIENTE PELA UNIDADE DE CUSTÓDIA. NÃO ENQUADRAMENTO ÀS HIPÓTESES LEGAIS. EXEGESE DOS ARTIGOS 318, INCISO II E 318-A, INCISO I, AMBOS DO CPP. PRECEDENTES.

ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8008700-37.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Alisson Patrick Melo Dos Santos Souza (OAB/BA n.º 80.781) em favor de BRUNA SANTOS ALVES, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora